Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESACATO. MENOSPREZO AO CARGO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFOMADA
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas dos artigos 311, §2o, III, e 331 todos do Código Penal, fixada a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e desacato pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo incontroverso, nos autos, que o réu adquirira, conduzira e se utilizava de uma motocicleta cujo Número de Identificação Veicular (NIV) fora suprimido por abrasão, afigura-se adequada a condenação pelo delito do art. 311, §2°, Inc. III, do CP). 3.1. As provas denotam que o réu tinha ciência da condição do veículo ou ao menos possibilidade real de sabê-la, por não ignorar que o veículo, alienado como sucata, não se prestava à circulação em via pública.
4. O crime de desacato (Art. 331 do CP) consiste na ação consciente e deliberada do agente em desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, traduzindo evidente menosprezo ao funcionário público. 4.1. No caso dos autos, o impropério supostamente dirigido pelo acusado não materializa ofensa direta à dignidade do cargo ocupado pelos agentes, à relevante função pública que desempenham ou à instituição que representam, de modo a não ser possível a condenação do réu, nessas circunstâncias, pelo crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.